Tribunal: STF
Processo: ACO 3550
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SUASA – SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA. RESTRIÇÃO DO CAUC. AFASTAMENTO. 



    1.  Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CADIN/CAUC e o enquadramento do Estado do Acre no limite de gastos com pessoal para fins de empenho de recursos e assinatura de termo aditivo a convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal.



    2.  Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. De modo que se aplica à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos referentes à educação, saúde e assistência social. Precedentes. 



    3.  A regra do art. 23, § 3º, da LRF, que veda o recebimento de transferências voluntárias se não alcançada a redução do limite total das despesas com pessoal no prazo e condições constantes do caput do mesmo artigo, encontra-se suspensa por força do art. 15, § 3º, da Lei Complementar nº 178/2021.



    4.   Agravo interno a que se nega provimento.